Tribunal: TJSP
Processo: 0002093-25.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Observância do decidido no RE 585.702/SP, Tema no 93, STF – Alegação de inobservância do princípio da reserva de plenário – Súmula Vinculante no 10 do STF – Aplicação da tese fixada no Tema no 201 do Supremo Tribunal Federal – Mitigação da regra da reserva de plenário (artigo 949, §único do CPC) -

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Observância do decidido no RE 585.702/SP, Tema no 93, STF – Alegação de inobservância do princípio da reserva de plenário – Súmula Vinculante no 10 do STF – Aplicação da tese fixada no Tema no 201 do Supremo Tribunal Federal – Mitigação da regra da reserva de plenário (artigo 949, §único do CPC) - Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0053 pelo Órgão Especial desta Corte – Confirmação do entendimento desta Câmara ao decidir pela inconstitucionalidade do § 3o, do artigo 66-B, da LE 6.374/89 – Adequação do Acórdão.